Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010696-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Raquel Conceição da Silva (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL CONCEICAO DA SILVA CASALLI - CPF: 036.943.929-55 (AGRAVADO), ROMAGAM LOPES COELHO - CPF: 966.464.621-00 (AGRAVADO), ROSA LORECI ELGERT - CPF: 333.760.779-91 (AGRAVADO), ROSA MARIA DE JESUS MOURA - CPF: 857.254.041-53 (AGRAVADO), ROSANE PEREIRA MENESES BARROS - CPF: 535.537.131-00 (AGRAVADO), ROSINETE TERESINHA PREUSS - CPF: 978.869.471-34 (AGRAVADO), ROZALIA DOS SANTOS MORAIS DE AGUIRRE - CPF: 117.569.771-00 (AGRAVADO), SHIRLEY EVARISTA MACIEL BILIO - CPF: 142.092.501-63 (AGRAVADO), SILVANO RAMOS DA SILVA - CPF: 871.438.101-00 (AGRAVADO), SILVIA ANITA PFEIFER - CPF: 018.124.501-92 (AGRAVADO), SONIA MARIA COSTA DE ANDRADE POZETI - CPF: 570.223.481-20 (AGRAVADO), SONIA MARIA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 438.407.101-97 (AGRAVADO), TEREZA LUCIA DA SILVA - CPF: 383.739.391-72 (AGRAVADO), TERESINHA BESERRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 876.219.321-04 (AGRAVADO), TERESINHA RIZZARDO CADORE - CPF: 760.408.871-68 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento voltado à redução dos honorários periciais arbitrados no cumprimento de sentença decorrente de ação ordinária. O agravante alega desproporcionalidade nos valores fixados, em desconformidade com a Resolução no 232/2016 do CNJ, e insurge-se contra a omissão do juízo a quo no julgamento de pedido de suspensão do feito em razão do falecimento de uma das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários periciais fixados estão de acordo com os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, considerando as peculiaridades do caso concreto; e (ii) analisar a existência de omissão quanto à apreciação de pedido de suspensão do processo em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece o valor de R$ 300,00 como parâmetro para honorários periciais, com reajustes anuais pelo IPCA-E. Para o exercício de 2024, o valor atualizado é de R$ 425,37 para o primeiro autor, podendo ser acrescido de 1/3 para cada autor adicional em casos de multiplicidade de partes.

4.

No caso, verificou-se que a decisão agravada fixou os honorários periciais de forma desproporcional, não observando os critérios da resolução aplicável.

5.

A ausência de apreciação pelo juízo singular sobre o pedido de suspensão do feito configura violação ao dever de prestação jurisdicional, impondo a necessidade de saneamento pela instância inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo regimental conhecido e provido para determinar que os honorários periciais sejam ajustados ao valor previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, atualizado para o exercício de 2024, com 1/3 desse valor para cada autor adicional. Determina-se ainda a apreciação, em primeira instância, do pedido de suspensão do processo.

Tese de julgamento
: “Os honorários periciais em demandas envolvendo a Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados na Resolução no 232/2016 do CNJ, com reajuste anual pelo IPCA-E e modulação proporcional em casos de múltiplos autores.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução no 232/2016 do CNJ, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004709-78.2023.811.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Regimental Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá - MT, nos Autos da Ação Ordinária no 0003101-51.2014.811.0041, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, que fixou honorários periciais no valor de R$ 600,00, mais 1/3 para cada servidor adicional.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários periciais, mesmo após redução, permanecem desproporcionais e em desacordo com a Resolução no 232/2016 do CNJ, que fixa como parâmetro o valor de R$ 300,00 para demandas similares. Argumenta que a manutenção dos valores impactará negativamente os cofres públicos.

Aduz que, na origem, foi requerida a suspensão do processo em relação a autora falecida, que não foi apreciado pelo Juízo, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, justificando o interesse recursal neste aspecto.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 216615157).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, o objeto da controvérsia estabelecida no presente Recurso reside na fixação do valor total a ser pago pelo agravante para produção de prova pericial contábil em sede de liquidação de sentença proposta por múltiplos autores.

Em agravo interno, o Estado afirmou que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, o qual pretendia minorar o valor fixado a título de honorários periciais, equivocou-se ao não considerar que, mesmo após a redução operada na origem, os valores permanecem desproporcionais e em desacordo com a Resolução no 232/2016 do CNJ, que fixa como parâmetro o valor de R$ 300,00.

Nesse sentido, veja-se o fundamento da decisão agravada:

De início, não conheço do recurso em relação à suspensão do processo para habilitação dos sucessores em razão do falecimento de Shirley Evarista Maciel Bilio, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau ainda não analisou o pedido do agravante sobre essa questão (manifestação protocolada em 27 de março de 2023, Primeira Instância, Id. 113517510). (...)

No caso, a decisão agravada fixou o valor de R$ 600,00: seiscentos reais para um exequente, acrescido de R$ 200,00: reais para cada coexequente, logo o valor total dos honorários do perito corresponde a
R$ 3
.
400
,
00
:
três mil e quatrocentos reais
(operação de soma de R$ 600,00: seiscentos reais para um exequente com o montante de R$ 2.800,00: dois mil e oitocentos reais dos quatorze coexequentes).

Logo, o novo valor fixado na decisão agravada é
inferior
à quantia anteriormente arbitrada em
R$ 5
.
250
,
00
:
cinco mil duzentos e cinquenta reais
, conforme decisão prolatada em 2 de dezembro de 2019 (Primeira Instância, Id. 71870963 – fls. 49/50), contra a qual não se interpôs agravo de instrumento.

Assim, a decisão agravada não causou gravame ao agravante, ao contrário, reduziu o valor dos honorários periciais, a afastar a existência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso.

Analisando a inicial do Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que a insurgência manifestada pelo agravante se deu em relação ao arbitramento dos honorários periciais no valor total de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), bem como em face da ausência de apreciação do pedido de
suspensão do processado em relação a autora falecida que restou ignorada pelo juízo de piso
(ID 210996666).

Portanto, constata-se que houve equívoco na decisão agravada, ao considerar que a decisão do Juízo Singular, ao reduzir o valor de R$ 5.250,00 para R$ 3.400,00, teria esvaziado o interesse recursal do agravante, pois o recurso foi interposto contra esta última decisão (ID 135507072 e ID 149406662 dos autos na origem).

Assim, devendo o recurso deve ser conhecido, passo à análise do Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, os honorários periciais foram arbitrados pelo Juízo
a quo
no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais) para o primeiro autor, mais R$ 200,00 (duzentos reais) por autor adicional
, decisão esta que o agravante afirma ser desproporcional, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela jurisprudência.

Requer, assim, a redução dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais), de acordo com a Res. 232/2016 CNJ ou, alternativamente, a aplicação de fórmula de cálculo definida em decisão deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000, que contempla o valor previsto na Resolução (R$ 300,00) atualizado para o primeiro autor e 1/3 desse valor para cada um dos demais.

A fórmula aplicada, segundo sustenta o autor, se apresenta como solução para evitar que a multiplicidade de autores em processos semelhantes cause impacto financeiro excessivo ao Estado.

Ponderando a questão apresentada, verifica-se que a Resolução no 232/2016 do CNJ é aplicável para o arbitramento dos honorários periciais quando o encargo é atribuído à Fazenda Pública, prevê o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) para a produção de laudo de ciências Econômicas/Contábeis em demandas promovidas por servidores contra os entes públicos, conforme subitem 1.1. da tabela anexa.

No entanto, o valor deve ser reajustado anualmente, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme estipulado no § 5o do artigo 2o da mencionada Resolução.

Assim, o valor máximo dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo relativo à remuneração de um único servidor corresponde, em 2024, a R$ 425,37 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) -
(valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2017 a 1o de janeiro de 2024. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 01 de outubro de 2024
).

Nesse contexto, o valor de base fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), excede o parâmetro da Resolução.

No caso concreto, tendo em vista que a liquidação de sentença foi proposta por 15 (quinze) autores, bem como diante das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, assiste razão ao agravante acerca da necessidade de redução do montante total dos honorários periciais.

Por se tratar de cumprimento de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de diferenças salarias decorrentes da Conversão da URV, a perícia contábil deverá abordar questão de média complexidade e altamente repetitiva, dado o número elevado de ações em curso sobre o mesmo tema.

Assim, acerca da citada fórmula adotada no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento no 1004709-78.2023.811.0000, em situações com dois ou mais servidores, entendeu-se razoável a aplicação do valor atualizado da tabela constante da Res. 232/2016 CNJ para o primeiro autor, acrescido de um terço (1/3) calculado sobre o montante atualizado, para cada um dos demais.

Seguindo esse parâmetro, que se mostra proporcional e razoável para remunerar o trabalho a ser desenvolvido pelo
expert,
entendo que a fixação do valor dos honorários periciais deve observar o entendimento adotado na referida decisão, para que sejam estabelecidos em R$ 425,37 (quatrocentos e vinte cinco reais e trinta e sete centavos) para o primeiro laudo, acrescido de R$ 141,79 (cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) por autor adicional.

Por fim, em relação ao pedido de suspensão do feito pelo falecimento de uma das exequentes, considerando que ainda não foi analisado pelo juízo
a quo,
a sua apreciação nesta sede recursal importa em supressão de instância.

No entanto, constata-se que a decisão agravada incorreu em omissão em relação à sua apreciação, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração pelo ora agravante.

Assim, a ausência de apreciação pelo juízo singular configura violação ao dever de prestação jurisdicional, que deverá ser sanado na origem. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ANTE O RECONHECIMENTO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA NULIDADE DA CITAÇÃO EM JULGAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO NÃO APRECIADO – DECISÃO AGRAVADA– MÉRITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO DECIDIDO PELO TRIBUNAL – DECISÃO QUE INCUMBE AO JUIZ DE ORIGEM – OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARATERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há dúvidas de que a nulidade da citação em ação de execução pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade; bem como, que o seu reconhecimento tem o condão de interferir no prosseguimento da execução. 2. Nessa trilha, é cediço que, no presente caso, a
análise
do mérito da Exceção de Pré-Executividade, no que diz respeito ao pedido da extinção da execução, incube ao Juiz a quo. 3. Contudo, ao
determinar
a expedição de novo mandado de citação em detrimento da apreciação do pedido de extinção do feito o Juiz a quo se eximiu da apreciação do pedido promovido pela Executada, sendo omisso quanto ao julgamento do mérito da exceção de Pré-Executividade, razão pela qual o presente agravo de instrumento deve ser conhecido e parcialmente provido. 4. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
omissão
na prestação jurisdicional, e
determinar
seja apreciado o pedido formulado pelo Executado, ora Agravante, na manifestação de id. 134645404 dos autos de
origem
. (N.U 1019485-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Com essas considerações, a teor da Resolução No 232 do Conselho Nacional de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais, a fim de que seja observado o valor máximo previsto na tabela anexa à Res. 232/2006 do CNJ, atualizado, para o primeiro autor, acrescido de 1/3 deste valor para cada autor adicional e determinar ao Juízo de primeira instância que
aprecie o pedido formulado pelo Executado, ora Agravante, na manifestação de ID. 135507072 (Item 2.1.) dos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Eminentes pares, a despeito do respeitável voto apresentado pela Desembargadora Relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, peço vênia para manifestar divergência, nos seguintes termos:

Com efeito, infere-se do processado que a decisão monocrática foi proferida com base em linha de entendimento adotada na Primeira e na Segunda Câmaras de Direito Público, inaugurada pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa que, em situações semelhantes à presente, nas quais há uma pluralidade de exequentes, mas com similaridade/identidade de matéria a ser avaliada pelo
expert
, aplicava, com base no princípio da razoabilidade, o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre a verba pericial fixado em relação ao primeiro exequente para cada pericia adicional, conforme N.U 1025530-69.2024.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, publicado no DJE 16/10/2024; N.U 1022187-65.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, publicado no DJE 11/10/2024; N.U 1022014-41.2024.8.11.0000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1021783-48.2023.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, publicado no DJE 08/05/2024; N.U 1003226-13.2023.8.11.0000, Rel. LUIZ CARLOS DA COSTA, publicado no DJE 23/01/2024; N.U 1003230-50.2023.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, publicado no DJE 22/11/2023.

Não obstante, as recentes decisões proferidas nas Câmaras de Direito Público, que se tornaram majoritárias, estão fundamentadas na conclusão de que a fixação dos honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela resolução do CNJ, ainda que existente a pluralidade de exequentes, não se mostra desproporcional.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CNJ N. 232. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, totalizando R$ 1.600,00, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças remuneratórias movida por servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixado está em conformidade com a Resolução CNJ n. 232 e se a decisão deve ser reformada em razão de eventual desproporcionalidade no valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232 fixa o valor máximo de R$ 300,00 para honorários periciais em perícias de ciências contábeis, com possibilidade de majoração até cinco vezes esse valor, desde que fundamentada.

4. No caso, o valor arbitrado de R$ 400,00 por exequente não excede o limite legal permitido e é compatível com a razoabilidade, considerando o montante total dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela Resolução CNJ n. 232 é válida, desde que compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos com pluralidade de exequentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 232, art. 2o, §§ 4o e 5o; CPC, art. 95, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente”.

(N.U 1022387-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. REAJUSTE PELO IPCA-E. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, nos termos do artigo 2o, §5o, da Resolução CNJ no 232/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem à luz da Resolução CNJ no 232/2016 e seu reajuste pelo IPCA-E.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 232/2016 prevê que o valor máximo dos honorários periciais para demandas envolvendo servidores contra o Estado é de R$ 300,00, ajustados anualmente pelo IPCA-E.

4. No ano de 2024, o valor ajustado para R$ 435,08 justifica a fixação de R$ 400,00 por exequente, sendo adequado e razoável, especialmente considerando a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

5. O valor arbitrado não ultrapassa os limites previstos na resolução e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais fixados em conformidade com a Resolução CNJ no 232/2016, reajustados pelo IPCA-E, são adequados e razoáveis, não havendo necessidade de redução quando observados os parâmetros da tabela de honorários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 95, § 3o, II; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028534-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/03/2024”.

(N.U 1028986-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO CONSTATADA – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O VÍCIO DE OMISSÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Tendo em vista a não apreciação do pleito acerca da minoração do valor fixado a título de honorários periciais, a integração da decisão colegiada, sem a atribuição, todavia, dos efeitos infringentes pretendidos, é medida de rigor.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embargos acolhidos em parte apenas para sanar o vício de omissão”.

(N.U 1006248-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2. O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso de agravo interno desprovido”.

(N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça”.

(N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Desse modo, posiciono no sentido de acompanhar a linha de entendimento recentemente consolidada como majoritária, para manter os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada servidor exequente.

Ante o exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto da Eminente Desembargadora Relatora, o que faço para
DAR PROVIMENTO
ao AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024